Tribunal: TJDFT
Processo: 0738527-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CUMPRIMENTO. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. DESCONTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Devem ser considerados corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo do cumprimento de decisão que fixou alimentos provisórios, se não foram descontados, do saldo devedor, valores cujo pagamento não foi adequadamente comprovado pelo executado.
2. A juntada de contracheques do executado com a prova do recebimento de auxílio educação não é suficiente para comprovar a transferência desses valores para os exequentes.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não foi demonstrado nos autos.
4. É indevida a fixação de honorários recursais se não for admissível a condenação em honorários de sucumbência no pronunciamento contra o qual o recurso foi interposto.
5. Recurso conhecido e não provido.